Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO E DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra sentença que pronunciou o acusado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do CP) e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). A defesa requer a desclassificação da conduta, por ausência de prova do animus necandi. Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de indícios de dolo homicida que justifique a desclassificação do crime doloso contra a vida, afastando a competência do Tribunal do Júri; e (ii) verificar se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída, por inexistência de lastro probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia caracteriza mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, sem necessidade de presença dos requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. Nesta fase processual, as dúvidas resolvem-se pro societate. Inteligência do art. 413, § 1o, do CPP.
4. O conjunto indiciário colhido nos autos – incluindo o depoimento do acusado, laudo pericial e declarações da vítima – indica que o acusado efetuou disparo de arma de fogo na direção de Rafaela, ainda que sem consumação do resultado, o que autoriza o reconhecimento, ao menos em tese, do dolo eventual.
5. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo suficiente, pois a vítima não efetuou disparo nem iniciou agressão injusta, sendo mencionada apenas como portadora da arma que seu pai havia tomado do acusado em conflito ocorrido algum tempo antes.
6. O pedido de desclassificação exige prova inequívoca da ausência de animus necandi, o que não se verifica na espécie, sendo matéria afeta ao Tribunal do Júri.
7. A exclusão da qualificadora do motivo fútil somente é admissível quando manifestamente improcedente, o que não ocorre, pois os autos indicam que a conduta do acusado decorreu de discussão banal com o pai da vítima, sem justificativa razoável para a reação extrema. 7.1. O afastamento da qualificadora, nessa fase, configuraria indevida usurpação da competência do Conselho de Sentença, soberano na apreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.